Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. CEB. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se houve preterição do candidato aprovado em concurso público para o provimento de emprego público na sociedade anônima CEB Distribuição S/A, classificado na lista de cadastro de reserva, em detrimento da contratação de trabalhadores “terceirizados”.

2. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. I, da Constituição Federal. 2.1. Os casos em que há direito subjetivo à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 837.311-PI, com destaque, no caso, para a hipótese de “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

3. O demandante não se desincumbiu do ônus de provar que, em relação ao emprego questionado, a contratante agiu com desvio de finalidade ao efetuar a contratação de entidades prestadoras de serviço.

4. O apelante participou do concurso público de provas para cadastro de reserva da sociedade anônima CEB Distribuição S/A e obteve a classificação final correspondente à posição no 366 (trezentos e sessenta e seis) para o preenchimento da vaga de emprego de “Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade”. O edital, no entanto, previu a nomeação de apenas 38 (trinta e oito) candidatos para o mencionado cargo. 4.1. A determinação para a admissão de candidatos, aprovados em concurso público e preteridos, está condicionada à existência de vagas. O número de vagas disponíveis deve ser aferido pelo somatório daquelas previstas no edital e da quantidade de trabalhadores eventualmente contratados no prazo de validade do concurso. 4.2. Nos autos está evidenciado que a sociedade anônima ré contratou trabalhadores em número inferior à classificação alcançada pelo apelante, o que afasta a alegada preterição a justificar a imposição da contratação do candidato.

5. Recurso conhecido e desprovido.